Tribunal: TJMT
Processo: 1025655-91.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025655-91.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO UNIQUE HIGIENOPOLIS - CNPJ: 39.944.352/0001-30 (RECORRENTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), LETICIA CALISTO TORRES SCHEFFMACHER - CPF: 055.626.791-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO. EQUIPARAÇÃO A CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto pela Associação Unique Higienópolis contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, IV, da Lei no 9.099/95, por entender que a recorrente não possuiria legitimidade ativa para demandar perante os Juizados Especiais, em razão de seu porte cadastrado junto à Receita Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se associação de moradores possui legitimidade ativa para propor ação de execução de título extrajudicial referente a taxas de manutenção de loteamento perante os Juizados Especiais Cíveis.

III. Razões de decidir

3. Embora o artigo 8o da Lei no 9.099/95 não contemple expressamente as associações de moradores entre os legitimados a propor ações nos Juizados Especiais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento reconhecendo a legitimidade dessas entidades, em razão da evidente similitude com as ações propostas por condomínios.
4. As associações civis que administram loteamentos fechados equiparam-se aos condomínios edilícios para fins processuais, especialmente após a vigência da Lei no 13.465/2017, possuindo legitimidade para executar títulos extrajudiciais relativos às taxas de manutenção das áreas comuns.
5. O artigo 3o, II, da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 1.063 do CPC/2015, mantém a competência dos Juizados Especiais para as causas de cobrança de quantias devidas ao condomínio, aplicando-se por analogia às associações de moradores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Inominado provido para desconstituir a sentença recorrida, reconhecendo a legitimidade ativa da recorrente.

Tese de julgamento:

"As associações de moradores possuem legitimidade ativa para demandar perante os Juizados Especiais Cíveis em ações de execução de título extrajudicial referente a taxas de manutenção de loteamento, por equiparação aos condomínios edilícios."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 3o, II, 8o e 51, IV; CPC/2015, arts. 784, VIII, X e 1.063; Lei no 13.465/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RMS 67746/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 25/04/2023; Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado de Goiás - IRDR no 5096093-52.2023.8.09.0051, j. 30/10/2023; Enunciado no 9 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ASSOCIAÇÃO UNIQUE HIGIENÓPOLIS contra que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso IV, da Lei no 9.099/95, por entender que a parte exequente não possui legitimidade ativa para demandar perante os Juizados Especiais, uma vez que seu porte cadastrado junto à Receita Federal como “demais” indicaria faturamento superior ao previsto para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte.

A controvérsia central do presente recurso reside na legitimidade ativa da Associação Unique Higienópolis para demandar perante os Juizados Especiais Cíveis, em ação de execução de título extrajudicial referente a taxas de manutenção de loteamento.

Embora o artigo 8o da Lei no 9.099/95 não contemple expressamente as associações de moradores ou os condomínios entre os legitimados a propor ações nos Juizados Especiais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de reconhecer a legitimidade dessas entidades para tanto, em razão da evidente similitude com as ações propostas por condomínios visando ao adimplemento de contribuições condominiais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 8o DA LEI 9.099/95. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES OU DE PROPRIETÁRIOS. LOTEAMENTO URBANO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO PREPONDERANTE. OPÇÃO DO AUTOR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 1.
Embora sem previsão no rol do art. 8o, § 1o, da Lei 9.099/95, a jurisprudência desta Corte admite que o ente condominial litigue perante o Juizado Especial para cobrar a quota condominial. 2. Por similaridade com o condomínio, estende-se à associação de moradores ou de proprietários o direito de demandar, perante o Juizado Especial, em busca do adimplemento da taxa de manutenção, pela compreensão de que existe a representação dos interesses mediatos de pessoas físicas.
3. Havendo a sentença negado a possibilidade de a Associação ser parte perante o Juizado Especial, cabível o mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça para delimitar a competência daquela Justiça Especializada. 4. Não mais existindo o procedimento sumário após a entrada em vigor do CPC de 2015, a competência para o processo e julgamento de ação de cobrança - seja ajuizada por condomínio, seja por associação de moradores - depende de o valor da causa se situar dentro da alçada prevista no inciso I do art. 3o da Lei 9.099/95. Atendido esse critério quantitativo de competência, cabe ao autor a opção pela via do Juizado Especial ou da Justiça Comum Estadual.6. Recurso ordinário provido.

(STJ - RMS: 67746 SP 2021/0344264-1, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Nesse sentido, a Turma Recursal já decidiu que:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO OU IRREGULAR OU ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. IMÓVEL ADQUIRIDO POSTERIOR À SUA INSTITUIÇÃO. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA COMUM. PROPRIETÁRIO QUE CONCORDOU OU NÃO SE INSURGIU COM A CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. LEI 13.465/2017. EQUIPARAÇÃO À CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

“As associações civis que cuidam de loteamentos fechados possuem legitimidade ativa para ingressar com processo executivo, de títulos extrajudiciais, nos moldes do artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil”. (Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado de Goiás - IRDR – no 5096093-52.2023.8.09.0051 – J. 30/10/2023).

Após a vigência da Lei no 13.465/2017, se o proprietário do imóvel em loteamento fechado, ao adquiri-lo, teve ciência da existência associação de moradores, com a finalidade de rateio das despesas da área comum, ou, se já era proprietário do imóvel na época da criação da associação de moradores e não se insurgiu na assembleia geral que a instituiu, a associação é equiparada a condomínio edilício e a taxa instituída para o rateio das despesas de manutenção da área comum constitui título executivo extrajudicial, nos termos do disposto no art. 784, inciso X, do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

(N.U 1034663-06.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Importante destacar que com o advento da Lei no 13.465/2017, as associações de moradores que administram loteamentos de acesso controlado foram, em muitos aspectos, equiparadas aos condomínios edilícios. Além disso, o artigo 3o, inciso II, da Lei no 9.099/95, estabelece a competência dos Juizados Especiais para as causas enumeradas no artigo 275, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, entre as quais se incluem as ações “de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio”. Essa competência foi mantida pelo artigo 1.063 do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe que “até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no art. 275, inciso II, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973”.

Corroborando esse entendimento, o Enunciado no 9 do FONAJE estabelece que “o condomínio residencial poderá propor ação no Juizado Especial, nas hipóteses do art. 275, inciso II, item b, do Código de Processo Civil”.

Diante do exposto, concluo que a Associação Unique Higienópolis possui legitimidade ativa para demandar perante os Juizados Especiais Cíveis, em ação de execução de título extrajudicial referente a taxas de manutenção de loteamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida, reconhecendo a legitimidade ativa da recorrente para demandar perante os Juizados Especiais Cíveis, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução de título extrajudicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026